Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. BATIDA NA TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Recurso das rés visando à declaração de incompetência do juízo e reforma da sentença quanto aos danos materiais.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível reste inútil pelo decurso do tempo ou se os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível). Ademais, o veículo já foi consertado, de forma que a perícia resta prejudicada. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (ACJ20150910053270, Relator(a): JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não há indicação de que as provas pretendidas eram indispensáveis parar o julgamento da causa. O exame da prova é de prudente arbítrio do magistrado, para a formação de seu convencimento, e o indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Valor da indenização. Os réus não contestam que colidiram na traseira do veículo dos autores, apenas questionam os valores relativos aos danos ocasionados. Os elementos de prova juntados ao processo, principalmente as fotos do acidente e os orçamentos, permitem analisar a extensão dos danos ocasionados ao veículo do autor, ainda que o boletim de ocorrência (ID. 13052611, pág. 8) indique a avaliação do dano como de pequena monta.
5 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização deve ser fixado conforme menor orçamento apresentado pela parte autora (ID. 13052611, pág. 15), o que foi observado em sentença. A ré, por seu turno, não demonstrou que os danos ocasionados ao veículo do autor eram de menor monta, apenas insiste na realização de perícia para determiná-lo, a qual, conforme mencionado anteriormente, já perdeu o objeto pelo conserto do veículo. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos, os quais se encontram suspensos diante da gratuidade de justiça que ora concedo.
L